Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-14.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Cancelamento. Plano individual. Doença grave.
1. Cancelado o plano de saúde coletivo, a operadora deve disponibilizar plano individual ou familiar, sem necessidade de novo período de carência. O art. 3o da Consu 19/99 é incompatível com o sistema protetivo do consumidor.
2. A rescisão unilateral do contrato coletivo exige observância das normas da ANS, com garantia de migração para plano individual, especialmente em casos de tratamento de doença grave, assegurando continuidade da cobertura até a alta médica.
3. O cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo, sem disponibilização de plano individual, causou dano moral à autora, cuja compensação foi arbitrada em valor - R$ 5.000,00 - que não comporta redução, sob pena de tornar-se distanciado dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.